Tribunal: TJDFT
Processo: 0745527-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DEFLAGRAÇÃO DA PANDEMIA. FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESOLUÇÃO No 556 DA ANAC. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
1. Narrou o autor que o seu voo de volta ao Brasil, trecho Lisboa-Brasília, previsto para o dia 03/04/2020, foi cancelado em razão da propagação da pandemia, não tendo a empresa ré lhe oferecido qualquer suporte no exterior, tampouco devolvido os valores das taxas de embarque (R$121,48) e dos pontos utilizados na compra da passagem, sendo obrigado a adquirir novo bilhete em outra companhia aérea para poder retornar ao Brasil. Requereu a restituição dos pontos e reparação dos danos materiais (R$9.824,80) e morais (R$20.000,00).
2. Trata-se recurso (ID33662887) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$7.664,33, a título de danos materiais e R$4.500,00, de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação material, visto que os voos foram cancelados em virtude da pandemia (fortuito externo), tendo realizado a realocação do autor em outro voo. Aduz inexistência de dano moral, porquanto avisou ao demandante acerca das alterações com antecedência de 14 dias, bem como estava desobrigada a oferecer assistência material aos passageiros, nos termos do art. 3o, I e parágrafo único da Resolução no 556/ANAC. Alega que não houve ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor fixado a título de indenização é excessivo, em razão do cenário atual de crise econômica. Por fim, argui que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou incontroverso que o voo internacional operado pela companhia aérea ré/recorrente foi cancelado em razão da deflagração da pandemia e do consequente fechamento das fronteiras. A controvérsia cinge-se quanto à existência de dano material e moral a serem indenizados.
6. Na espécie, não restou comprovado que a companhia aérea ré/recorrente procedeu à realocação do demandante em outro voo ou restituiu o valor referente à passagem de volta, trecho Lisboa-Brasília (art. 373, II, CPC). Desse modo, o ressarcimento da quantia de R$7.664,33, despendida com a aquisição de novo bilhete (ID33662866 e ID33662867, p. 2), é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
7. A Resolução no 556 da ANAC, que flexibiliza em caráter excepcional e temporário a aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, dispõe em seu artigo 3o, inciso I, que fica suspensa a obrigação de oferecer assistência material (art. 27 da Resolução no 400/ANAC) se o cancelamento do voo decorrer do fechamento de fronteiras ou aeroportos por determinação de autoridades, como no caso concreto.
8. Na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
9. Assim, o cancelamento de voo decorrente do fechamento de aeroportos é hábil a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventual dano moral sofrido pelo consumidor, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade, de sorte a não se mostrar razoável a condenação da parte ré/recorrente a esse título.
10. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.